Tribunal: TJDFT
Processo: 0708830-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708830-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ROLIM DE FREITAS MACIEL, ANA LUIZA OLIVEIRA PEDREIRA DE FREITAS AGRAVADO: ERCILIA TEREZA INAJOSA GOMIDE, DEBORA DA SILVA FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCELO ROLIM DE FREITAS MACIEL e ANA LUIZA OLIVEIRA PEDREIRA DE FREITAS contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de reintegração de posse em face de ERCILIA TEREZA INAJOSA GOMIDE e DEBORA DA SILVA FERREIRA, indeferiu o pedido de tutela de urgência. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo — guia de recolhimento e o comprovante de pagamento — nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). No caso, não foi juntada a guia de preparo nem o comprovante de seu respectivo pagamento. Assim, ausente a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, os agravantes devem realizar o seu recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Para comprovar o recolhimento em dobro, o agravante deve: 1) se já houve pagamento, apresentar a guia e o comprovante do valor pago, além de emitir nova guia e comprovar seu pagamento; 2) se não houve pagamento, emitir duas guias e comprovar ambos os pagamentos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator